Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730623-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELIO PAULINO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, JOSE CELIO PAULINO D E S P A C H O Trata-se de duas apelações interpostas por JOSÉ CÉLIO PAULINO e DISTRITO FEDERAL contra sentença da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento proposta por JOSÉ CÉLIO PAULINO e CEL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. Na origem, José Célio e Cel Tecnologia propuseram ação de conhecimento, na qual afirmaram que o primeiro autor é representante da segunda autora. Explicaram que a pessoa jurídica descumpriu obrigações tributárias acessórias, mas recolheu os tributos correspondentes. Apesar disso, o Distrito Federal aplicou multa sobre o valor do suposto imposto devido. Os autores apresentaram ação anulatória, julgada procedente, para cancelar o débito principal e a multa sobre o valor da dívida tributária: restou apenas a multa por descumprimento da obrigação acessória. A despeito do resultado do processo judicial, os autores narraram que foram vítimas de diversos equívocos do Distrito Federal, os quais culminaram na apresentação e recebimento de denúncia por crime tributário contra Jose Célio, bem como no protesto por dívida tributária em nome da empresa e no indeferimento dos pedidos de expedição de certidão negativa de débitos tributários. Requereram a condenação do Distrito Federal ao pagamento de compensação por danos morais. Após apresentação de contestação e réplica, o juízo a quo proferiu sentença: “Ante o exposto julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a JOSÉ CÉLIO PAULINO e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a CEL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. a título de danos morais.” Em suas razões, José Célio sustenta que: 1) o valor da compensação por danos morais que lhe foi atribuída é baixo; 2) possui reputação ilibada há mais de 20 (vinte) anos, abalada com os fatos ocorridos; 3) a ação penal lhe causou imenso constrangimento; 4) sua honra objetiva foi afetada como consequência do protesto e do indeferimento de expedição de certidão negativa para a pessoa jurídica; 5) sua imagem é atrelada à da empresa. Requer a reforma da sentença, para condenação ao pagamento de compensação de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Preparo recolhido (ID 36078398). Em suas razões, o Distrito Federal sustenta: 1) ilegitimidade passiva quanto ao pedido de José Célio; 2) sentença não discriminou quais atos o Distrito Federal teria praticado; 3) o protesto ocorreu por falta de pagamento do valor remanescente; 4) o pagamento integral foi feito somente após o protesto; 5) no cumprimento de sentença promovido pelos autores, o juízo reconheceu que o Distrito Federal havia adimplido a obrigação de cancelar os débitos tributários e não houve interposição de recurso, o que indica aceitação da decisão. Requer a reforma da sentença, para reconhecimento da ilegitimidade passiva quanto ao pedido de José Célio e a improcedência do pedido de Cel Tecnologia. Sem preparo, conforme art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil (CPC). Contrarrazões de José Célio e Cel Tecnologia apresentadas (ID 36078410 e ID 36078412). Petição de José Célio, na qual informa “que não recorrerá da r. sentença de 21-03-2022 (ID n. 119037115), que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal” (ID 36078405). Conforme o art. 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Paralelamente, o art. 1.000 do CPC prevê que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.”. Na hipótese, José Celio interpôs recurso e, em momento posterior, apresentou petição na qual informou “que não recorrerá da r. sentença de 21-03-2022 (ID n. 119037115), que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal.” Não existe recurso exclusivo contra os embargos de declaração, os quais apenas integram a sentença e passam a fazer parte dela. Assim, não está claro se a última manifestação de José Célio configurou desistência do recurso anteriormente interposto. Ainda, verifica-se possível preclusão lógica, porquanto a manifestação de que não pretende recorrer é incompatível com a própria apelação. Nos termos do art. 10 do CPC, não é possível proferir decisão sem dar ao interessado oportunidade de se manifestar sobre a questão, ainda que o tema seja cognoscível de ofício. Ante o exposto, ao apelante José Célio, para informar se desistiu do recurso e, em caso negativo, se manifestar sobre possível preclusão lógica. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator